Tribunal: TJDFT
Processo: 0711254-56.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.CÁLCULO ELABORADO PELA CONTADORIA JUDICIAL. PARÂMETROS DO TÍTULO EXECUTIVO NÃO OBSERVADOS. SENTENÇA CASSADA.
1. O cumprimento de sentença deve se ater aos limites estabelecidos no título executivo judicial, sob pena de ofensa à coisa julgada. Se a Contadoria Judicial não observou os termos do julgado na elaboração de sua planilha, impõe-se a cassação da sentença que homologa seus cálculos e extingue o cumprimento da execução em razão do pagamento, a fim de que novos cálculos sejam elaborados em observância aos parâmetros mencionados.
2. Apelo provido.